Tribunal: STF
Processo: RE 1405036
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de dois recursos extraordinários, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interpostos contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE EXTRAPATRIMONIAL DO ESTADO. FALHA DO APOSTILAMENTO DE INFORMAÇÕES EM FICHA FUNCIONAL E REPRODUÇÃO EQUIVOCADA DE CERTIDÃO QUE SERVIU DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PRETERIMENTO DA PARTE PARA NOMEAÇÃO AO EXERCÍCIO INTERINO DE FUNÇÃO REGISTRAL/NOTARIAL. PARCIAL CONHECIMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZADO. REPRODUÇÃO DAS TESES DE DIREITO. ADEQUAÇÃO AO CASO EM TELA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARANÁ. CONFIGURADA. ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL PELOS POTENCIAIS ATOS LESIVOS DE QUAISQUER DOS PODERES REPUBLICANOS ESTADUAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/32, TEMA 553/STJ. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO CONFIGURADA. DANO MATERIAL. LUCRO CESSANTE. REMUNERAÇÃO DE SUBSTITUTOS/INTERINOS DESIGNADOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NOTARIAL E REGISTRAL EM SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL 779/STF PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO FEITO. EXEGESE DA QUESTÃO DE ORDEM RE 966.177/RS. SENTENÇA QUE DETERMINOU A INDENIZAÇÃO SOBRE O RENDIMENTO LÍQUIDO DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL INTERINO ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUIÇÃO PELO REQUERENTE DE QUE À ÉPOCA VIGORAVA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 29.039/DF, QUE ASSEGURAVA AO AGENTE DELEGADO INTERINO A IRRESTRITA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS REGISTRAIS E NOTARIAIS PRESTADOS, NA FORMA DO ART. 28 DA LEI Nº 8.935/94. LIMINAR CASSADA EM 29.05.2013. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO. EXEGESES DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL 24 E 41 DO STF. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PAGA CONFORME OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL, LIMITADA, PORÉM, AO TETO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA RG 810/STF E TESE 905/STJ. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. ARGUIÇÕES DE CUNHO SUBJETIVO QUE NÃO SERVEM DE PARÂMETRO NORMATIVO PARA A IMPOSIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES. PRETERIMENTO AO EXERCÍCIO CUMULATIVO DE SERVIÇO NOTARIAL. MEROS ABORRECIMENTOS ADVINDOS DE PREJUÍZO MATERIAL. EXEGESE DO ENUNCIADO 159 DA III JORNADA DE DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELOS LUCROS CESSANTES CONSOANTE O TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL CONFORME PRECEDENTES DO STF E AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
    2. O Estado do Paraná alega contrariedade ao art. 37, § 6º, da CF. 
    3. Rolf Konell, por sua vez, alega contrariedade aos arts. 5º, XXXVI, e 37, XI, da CF, além da aplicação incorreta dos Temas 24, 41 e 779 da repercussão geral.
    4. O recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná deixou de ser admitido, uma vez que, “para infirmar a conclusão do Colegiado, acerca do dever de indenizar, seria necessário reexaminar as provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário pela Súmula 279, do Supremo Tribunal Federal: ‘Para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário’”.
    5. O recurso interposto por Rolf Konell, no entanto, foi admitido pelo Tribunal de origem, sob o fundamento de que, “considerando a relevância dos argumentos trazidos nas razões recursais, bem como a ausência de jurisprudência específica acerca do tema na Suprema Corte, convém seja admitido o recurso, a fim de possibilitar a melhor análise da matéria pelo Supremo Tribunal Federal”.
    6.  Decido. 
    7. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    8. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    9. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    10. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    11. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    12. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, os recursos não poderiam ser conhecidos, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento aos recursos.  
    Publique-se.
          Brasília, 30 de novembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.